Tribunal: TJDFT
Processo: 0716089-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FEITO A TRAMITAR DESDE O ANO DE 2016. CONSULTA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno, interposto pelo agravado, contra decisão monocrática a qual deu provimento ao agravo de instrumento a fim de permitir a realização de pesquisa SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. 1.1. Nesta sede recursal, o recorrente pretende o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão recorrida, mantendo-se a decisão prolatada pelo magistrado singular, indeferindo-se a pesquisa SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática.
2. Consoante consignado na decisão agravada, verifica-se que, nos autos de origem, foram realizadas diversas pesquisas judiciais; a parte exequente não conseguiu o pagamento do valor da dívida. Nota-se, ainda, que a última pesquisa foi realizada em 2020.
3. As partes devem receber tratamento processual, respeitando-se o princípio da isonomia, resguardando-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de forma a se resguardar a sua dignidade. 3.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 3.2. Assim, a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. 3.3. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravado.
4. Na hipótese, a medida buscada pelo agravado busca reduzir o prazo de tramitação do feito, o qual perdura desde o ano de 2016 e, também, aumentar a efetividade das decisões judiciais. Assim, a busca por ativos financeiros prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, sem deixar de lembrar que a execução deve ser realizada no interesse do credor.
5. Recurso improvido.